Tribunal: TJMT
Processo: 1003453-74.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003453-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WELLINGTON AUGUSTO PRADO DE CAMPOS - CPF: 843.782.711-68 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE REVISÃO GERAL ANUAL. POLICIAL MILITAR. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A PATENTES NÃO ABRANGIDAS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por militar estadual contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a inaplicabilidade do título executivo coletivo ao apelante, à época Capitão da Polícia Militar, por ausência de abrangência subjetiva.

2. O cumprimento individual visava à incorporação da diferença de 0,827% ao subsídio do apelante, com base em decisão proferida na ação coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041, que reconheceu o direito à revisão geral anual de 2012 exclusivamente aos Coronéis da PM/BM associados à ASSOF-MT.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se os efeitos da sentença coletiva podem ser estendidos a militar estadual de patente diversa daquela expressamente contemplada no título executivo judicial, à luz do alegado escalonamento vertical entre os cargos da carreira dos oficiais da Polícia Militar.

III. Razões de decidir

4. A sentença proferida na ação coletiva delimitou, de forma expressa, os seus efeitos subjetivos aos Coronéis da PM/BM-MT associados à ASSOF-MT na data da propositura da ação.

5. A tentativa de extensão da condenação coletiva a outras patentes viola os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/2015, art. 506), não sendo admissível interpretação ampliativa do título executivo.

6. A existência de escalonamento vertical remuneratório, de natureza legal, não integra o conteúdo condenatório da sentença coletiva, nem pode justificar sua ampliação em sede de execução individual.

7. A jurisprudência é pacífica ao vedar a ampliação dos efeitos da sentença coletiva a terceiros não abrangidos pelo título judicial, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “
1. É vedada a extensão dos efeitos subjetivos de sentença coletiva a militares estaduais de patentes não expressamente abrangidas no título executivo judicial. 2. O cumprimento individual da sentença coletiva deve observar estritamente os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Wellington Augusto Prado de Campos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003453-74.2023.8.11.0041, julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O exequente/apelante sustenta ser oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, integrante da ASSOF-MT, tendo distribuído cumprimento de sentença individual fundado em decisão proferida nos autos da ação coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041, que reconheceu o direito à revisão geral anual no ano de 2012, no percentual de 0,827%, a ser incorporado aos subsídios dos Coronéis da PM/BM.

Na origem, o apelante requereu o cumprimento da obrigação judicial, pleiteando a incorporação do percentual de 0,827% ao seu subsídio e o pagamento dos valores retroativos, estimados em R$ 53.124,93.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou impugnação, defendendo que o título executivo judicial é restrito aos Coronéis da PM/BM associados à ASSOF-MT à época da propositura da demanda coletiva, não se estendendo a outros postos da carreira militar. Alegou, ainda, a inexistência de escalonamento legal obrigatório entre os postos e a ausência de previsão expressa de extensão do índice revisional aos demais militares. Defendeu, por fim, que eventual ampliação da eficácia subjetiva da sentença ofenderia os limites da coisa julgada.

O juízo de primeiro grau acolheu a impugnação e reconheceu que a sentença coletiva, tal como confirmada em grau recursal, limitou expressamente seus efeitos aos Coronéis, no período de maio de 2012 a abril de 2013, excluindo o apelante, à época Capitão da PM, da abrangência subjetiva da condenação.

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença coletiva, corretamente interpretada, reconheceu a existência de escalonamento vertical obrigatório entre os postos da carreira dos Oficiais, o que justificaria a extensão dos efeitos da decisão aos demais postos, inclusive ao seu. Alega, também, que o próprio dispositivo da sentença coletiva se referiu genericamente aos "autores", e não apenas aos Coronéis.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, por entender que a coisa julgada material se formou de maneira restrita e que a tentativa de ampliação dos efeitos do título judicial viola os limites objetivos e subjetivos da decisão coletiva.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público primário no caso concreto, opinando pela desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wellington Augusto Prado de Campos, Oficial da Polícia Militar de Mato Grosso, contra a respeitável sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inaplicabilidade do título executivo coletivo ao caso concreto, por ausência de correspondência entre o objeto da condenação proferida na ação coletiva originária e a condição funcional do apelante à época dos fatos.

Na origem, a parte exequente buscou a incorporação do percentual de 0,827%, referente à diferença entre o reajuste efetivamente concedido aos Coronéis da PM/BM-MT no ano de 2012 (5,21%) e o índice de 6,08% fixado pela Lei Estadual n.º 9.756/2012, a título de Revisão Geral Anual (RGA), com fundamento na aplicação isonômica desse índice aos demais postos da carreira militar, em razão do denominado escalonamento vertical dos subsídios.

A sentença de primeiro grau acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado, reconhecendo que os efeitos da sentença coletiva
restringem-se
exclusivamente aos Coronéis associados da ASSOF/MT, não se estendendo aos ocupantes de outras patentes, como é o caso da parte exequente.

Irresignado, o apelante sustenta que a sentença e o acórdão proferidos na ação coletiva reconheceram, expressamente, a existência de escalonamento vertical entre os cargos da carreira dos Oficiais da PM/BM-MT, o que imporia a extensão automática da diferença percentual a todos os substituídos processuais, e não apenas aos Coronéis. Alega, ainda, que a interpretação dada pelo juízo
a quo
teria violado a coisa julgada, ao conferir restrição subjetiva indevida aos efeitos do título executivo.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, que a sentença coletiva é clara ao delimitar subjetivamente os beneficiários à patente de Coronel, de modo que qualquer ampliação de sua eficácia violaria os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

Pois bem.

A controvérsia instaurada nos autos centra-se na possibilidade de
extensão dos efeitos da sentença coletiva
proferida na ação de conhecimento n.º 0016327-60.2013.8.11.0041 a militar estadual de patente diversa daquela expressamente contemplada no título executivo, com fundamento na alegada existência de
escalonamento vertical entre os cargos da carreira dos oficiais da PM/BM-MT
.

O exequente, ora apelante, pretende a incorporação do percentual de
0,827%
, reconhecido judicialmente como devido aos
Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar
, ao fundamento de que, enquanto
Capitão à época
, sua remuneração encontrava-se atrelada àquela fixada para os Coronéis, por força da estrutura hierárquica da carreira militar estadual.

Entretanto, a sentença coletiva foi clara ao restringir a condenação ao pagamento da diferença de 0,827% aos ocupantes do posto de Coronel, associados da ASSOF-MT à época da propositura da ação. A tentativa de ampliação subjetiva da eficácia do julgado, por via de cumprimento de sentença individual, afronta os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

Não se pode admitir interpretação extensiva que subverta o conteúdo do título executivo judicial, cuja
delimitação subjetiva é cristalina e intransponível
. A decisão proferida na fase de conhecimento estabeleceu, com precisão, que a diferença remuneratória somente seria devida aos Coronéis que compunham o quadro associativo da entidade autora, à época da propositura da demanda.

A tentativa de alargar tal alcance, valendo-se de elementos da fundamentação e da tese do escalonamento vertical, revela-se incompatível com a autoridade da coisa julgada material, que se consolida apenas sobre os termos expressos da sentença, nos exatos limites da lide e da substituição processual.

Com efeito,
a

sentença coletiva foi expressa em delimitar, de forma inequívoca, os seus beneficiários subjetivos, restringindo-os aos Coronéis da PM/BM-MT
, sendo cristalino que não houve qualquer menção ou extensão do direito às demais patentes militares.

No âmbito do cumprimento da própria ação coletiva, foi proferida decisão judicial que expressamente reconheceu a limitação do título executivo judicial aos Coronéis, tendo, inclusive, condenado a associação exequente por litigância de má-fé, nos seguintes termos:

“[...] Cumpre destacar que nos termos do art. 489 do CPC, que são elementos essenciais da sentença
o relatório, os fundamentos e o dispositivo
, além disso, no parágrafo 3º do referido artigo, existe previsão expressa no sentido de que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de
TODOS
os seus elementos, em conformidade com o princípio da
boa fé
, in albis:

[...]

Assim, entendo que a presente execução deverá ser realizada tomando por base os limites estabelecidos na fundamentação da sentença que julgou o mérito, ou seja, as verbas executórias são devidas tão
somente aos Coronéis da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso
, e no período compreendido entre maio de 2012 até abril de 2013, nos termos da fundamentação da sentença que julgou o mérito (ID: 102477721).

[...]

Verifica-se ainda, que
a exequente afirmou expressamente
nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID: 102477737 pág. 1, §2º),
que a sentença judicial reconheceu o direito a percepção das diferenças do RGA somente para a patente de coronel
[...]

Logo, gera estranheza que a exequente tenha afirmado expressamente que o reconhecimento do direito abarcou tão somente uma patente, qual seja a de coronel, e posteriormente apresentou cumprimento de sentença ao ID: 103905652, requerendo a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827% para todos os oficiais sindicalizados, nas patentes de Cadetes, Aspirantes-a-Oficial, Segundo Tenentes, Primeiros Tenentes, Capitães, Majores, Tenentes Coronéis e Coronéis.

[...]

ISTO POSTO,
ante as considerações acima aduzidas,
JULGO PROCEDENTE
a presente Impugnação a Execução reconhecendo o excesso a execução, e determinando ao executado que proceda com a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827%, para os Coronéis da PM/BM-MT que já se encontravam nesta patente na data de propositura da ação de conhecimento, e condeno a exequente ao pagamento de 10 vezes o valor do salário mínimo por litigância de má-fé, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I do CPC/2015. [...]”. -
grifos e destaques
no original

Portanto, considerando que já houve manifestação expressa do juízo da ação coletiva, em sede de cumprimento de obrigação de fazer, no sentido de que a execução dos efeitos materiais da sentença restringe-se aos Coronéis, entendo que se impõe, por força da autoridade do juízo de origem da demanda coletiva, a inviabilidade de qualquer rediscussão no cumprimento individual, especialmente no que tange à extensão subjetiva dos efeitos do julgado.

Com efeito, não se mostra legítima a tentativa do apelante de interpretar extensivamente o dispositivo sentencial, atribuindo-lhe sentido que dele não emana.

A interpretação das sentenças deve observar o disposto no art. 489, §3º, do CPC, segundo o qual
"A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé"
.

Neste viés, eventual tentativa de se beneficiar do reajuste fixado para outra patente
extrapola os contornos do título executivo judicial
, configurando pretensão
manifestamente indevida
, uma vez que, se acolhida,
implicaria a modificação do título judicial por via oblíqua
, mediante interpretação ampliativa vedada pela jurisprudência.

Trata-se, pois, de hipótese clássica de
inaplicabilidade da coisa julgada a terceiros estranhos à sentença
, nos termos do art. 506 do CPC:

“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.”

Neste viés, a tentativa de execução de obrigação
não devida nos termos do título judicial
, configuraria desvirtuamento do instituto do cumprimento individual de sentença coletiva, afrontando o devido processo legal e a autoridade da coisa julgada.

Permitir que servidores que
não estavam abrangidos pela sentença condenatória
– como é o caso de militares de patente diversa da de Coronel – venham a pleitear e obter vantagem indevida fundada em título que não lhes contempla,
acarretaria severo desequilíbrio orçamentário, afronta o princípio da isonomia e constituiria grave precedente a incentivar o uso distorcido de ações coletivas para fins particulares, o que macula sua função institucional e compromete a estabilidade do sistema de precedentes.

É incontroverso que o cumprimento individual da sentença coletiva não pode transformar-se em nova via de cognição judicial, com reinterpretação daquilo que já foi decidido com trânsito em julgado.

Permitir que, em sede de execução, pleiteie-se a extensão do título a outras patentes e períodos não contemplados, equivale a subverter a lógica da coisa julgada, criando insegurança jurídica e comprometendo a própria eficácia da sentença coletiva.

Quanto à aplicação do escalonamento vertical salarial, segundo o qual reajustes em patentes superiores repercutem nas inferiores, essa relação normativa é de índole legal e não judicial, de modo que não integra o conteúdo da sentença exequenda, nem poderia ser invocada para ampliar, por via oblíqua, os efeitos da coisa julgada.

Não compete a esta Câmara ampliar, por via interpretativa ou analógica, os limites do título executivo judicial. A jurisprudência é firme ao repelir tal tentativa, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada (CPC, art. 506).

Quanto à ofensa à coisa julgada, paradoxalmente, é o próprio apelante quem pretende alterar os limites fixados pela coisa julgada, ao buscar incluir-se indevidamente entre os beneficiários da decisão coletiva, mesmo não sendo Coronel à época dos fatos. A r. sentença protege, justamente, a autoridade da coisa julgada ao impedir a expansão ilegítima do título executivo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por Wellington Augusto Prado de Campos, mantendo-se
incólume
a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, por reconhecer que o título judicial exequendo tem eficácia subjetiva limitada aos Coronéis da PM/BM-MT associados à ASSOF-MT à época da propositura da ação coletiva.

Sem custas conforme definido em primeiro grau e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, a serem suportados pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025